Tribunal: TJMT
Processo: 1011495-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011495-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO GARCIA QUIJADA - CPF: 170.383.028-84 (ADVOGADO), L.O.MASSINATORI REPRESENTACOES COMERCIAIS - CNPJ: 13.304.888/0001-06 (EMBARGANTE), ALCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 039.319.351-91 (EMBARGADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
-
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
L.
O.MASSINATORI
REPRESENTACOES COMERCIAIS
,
com o fito de reformar a decisão
que negou provimento
ao
s
Embargos de Declaração por el
a
oposto
s
(
I
d.
216436687
).

Para tanto,
a
agravante
sustenta a
existência de dúvida objetiva quanto ao

recurso a ser manejado (agravo instrumento ou apelação), pois o caso retrata o

enfrentamento da decisão de id 152193057 que afastou a suposta nulidade arguida

pela executada, ora agravante, e via de consequência, por haver bloqueio integral de

valores buscados
,
permitiu pela extinção da execução de título judicial
,
bem como o

enfrentamento da decisão de id 153651271
,
denominada
decisão interlocutória simples,
que afastou o vício de contradição alegado pela agravante.

Defende a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Aduz que a decisão agravada possui
taxatividade mitigada, tratando-se de decisão interlocutória complexa na fase de

cumprimento de sentença,
de modo que o recurso cabível é o agravo de instrumento.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que
a
agravante

pretende reformar a decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração por e
la
opostos.

Contudo, as alegações trazidas pel
a
recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Com efeito,
como pontuado na decisão agravada,
o
a
gravo de
i
nstrumento interposto pela ora
agravante
não foi conhecido, em razão do grave equívoco cometido pela recorrente, a qual manejou

recurso de agravo de instrumento ao invés de interpor o recurso de apelação cível cabível.

Isso porque o comando judicial
que afastou a arguição de

nulidade absoluta de citação por edital suscitada pela executada, também
extinguiu o processo, nos termos

do art. 924, II, do CPC
, uma vez que satisfeita a dívida por meio de bloqueio via SISBAJUD
, de modo que a

decisão agravada se trata, na verdade, de
sentença.

Desse modo, verificou-se que a pretensão recursal envolv
ia
a reforma do determinado por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Então, sem que tenha
a
agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024